Tribunal: TJSP
Processo: 2214956-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DIRECIONADO A EXIMIR O AUTOR DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO REGIDO PELO ART. 968, II, CPC- HIPÓTESE EM QUE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 98 E 99, §2o CPC EVIDENCIA POSSUIR O AGRAVANTE PATRIMÔNIO EM DINHEIRO SUFICIENTE PARA EXAURIR PROVIDÊNCIA

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DIRECIONADO A EXIMIR O AUTOR DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO REGIDO PELO ART. 968, II, CPC- HIPÓTESE EM QUE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 98 E 99, §2o CPC EVIDENCIA POSSUIR O AGRAVANTE PATRIMÔNIO EM DINHEIRO SUFICIENTE PARA EXAURIR PROVIDÊNCIA PROCESSUAL DIRECIONADA À ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.